Tribunal: TJBA
Processo: 8052097-83.2024.8.05.0000
Classe: Conflito de competência
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SEÇÕES CÍVEIS REUNIDAS
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seções Cíveis Reunidas Processo: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL n. 8052097-83.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seções Cíveis Reunidas SUSCITANTE: JUÍZO DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): SUSCITADO: JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL E DE REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE JUAZEIRO Advogado(s): ACORDÃO EMENTA CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. ADOLESCENTE NO POLO PASSIVO. NATUREZA CONTRATUAL E CONSUMERISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO DE RISCO OU VULNERABILIDADE. INAPLICABILIDADE DOS ARTIGOS 98 E 148 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. COMPETÊNCIA DA VARA CÍVEL. CONFLITO PROCEDENTE. 1. A competência da Vara da Infância e Juventude pressupõe não apenas a presença de criança ou adolescente como parte processual, mas fundamentalmente a configuração de situação de risco, ameaça ou violação de direitos que demande a aplicação das medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. Tratando-se de demanda de natureza contratual e consumerista, ajuizada por operadora de plano de saúde para produção antecipada de provas em face de adolescente beneficiário, sem configuração de situação de vulnerabilidade ou risco, prevalece a competência do juízo cível. 3. Reserva-se ao juízo especializado as causas que versem sobre direitos indisponíveis ou situações que demandem medidas protetivas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente. 4. Precedentes do Tribunal de Justiça da Bahia. Manifestação do Ministério Público pela competência do juízo cível. 5. Conflito de competência julgado procedente. Competência do Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro. Vistos, relatados e discutidos estes autos do Conflito de Competência Cível nº 8052097-83.2024.8.05.0000, em que figuram como suscitante o Juízo da Vara da Infância e Juventude da Comarca de Juazeiro e como suscitado o Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro. ACORDAM os Desembargadores componentes das Seções Cíveis Reunidas do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em julgar procedente o conflito de competência, declarando competente o Juízo da 1ª Vara Cível e de Registros Públicos da Comarca de Juazeiro para processar e julgar a Ação de Produção Antecipada de Provas nº 8007008-84.2024.8.05.0146, nos termos do voto da Relatora. Salvador, .